Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-47.2023.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-47.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BISPO DA COSTA - CPF: 204.606.001-68 (APELANTE), BRENDA LORRAYNE DA SILVA - CPF: 052.343.911-32 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA MARIA DOS SANTOS - CPF: 711.769.421-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. Vias de fato. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), com implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 22 dias de detenção, em regime aberto.

2. Fato relevante. O recebimento da denúncia ocorreu em 11.5.2023 e a sentença condenatória foi proferida em 14.2.2025. Durante esse período, não houve atos processuais interruptivos ou suspensivos da prescrição.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se é possível absolver o réu com base na alegada fragilidade das provas e há contradições no depoimento da vítima; e (ii) se é possível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4.
A pena aplicada pelo Juízo singular é inferior a 1 ano, o que atrai a regra do art. 109, VI, do CP, com prazo prescricional de 3 anos.

5. Diante da idade do réu (mais de 70 anos), aplica-se o redutor do art. 115 do CP, reduzindo o prazo prescricional para 1 ano e 6 meses.

6. Transcorridos mais de 1 ano e 8 meses entre o recebimento da denúncia (11.05.2023) e a sentença condenatória (14.02.2025), sem causas interruptivas supervenientes, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade quando extrapolado o prazo prescricional legal entre marcos interruptivos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Extinta a punibilidade do apelante. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. É
de ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, conforme os arts. 109, VI, 110, § 1o, e 115, todos do CP. 2. O reconhecimento da extinção da punibilidade torna prejudicado o julgamento do recurso da defesa. 3. A pena definitiva aplicada é o parâmetro para a aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, arts. 109, VI, 110, § 1o, 115, 119 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.400.990/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/02/2022; TJMT, N.U. 1000696-71.2021.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Bispo da Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameaça) e pela contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 1 mês e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do réu por insuficiência de provas, apontando que as provas produzidas seriam frágeis e que haveria contradições no depoimento da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo
,
para absolver o apelante da contravenção penal de vias de fato, mantendo a condenação pelo crime de ameaça,
apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Ementa:

Recurso de Apelação. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), e pela contravenção penal prevista o artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (vias de fato). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Parcial possibilidade. Embora devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça, as provas quanto à contravenção penal de vias de fato são frágeis e insuficientes para embasar um édito condenatório. Aplicação do brocardo “in dubio pro reo”. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Inviabilidade. Crime cometido mediante grave ameaça. Vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, nos termos da Súmula 588 do STJ, nos crimes cometidos mediante violência doméstica e familiar contra a mulher é incabível a substituição da modalidade de reprimenda.
Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Id. 289581360,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
João Bispo da Costa
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos seguintes termos:

“(...)

Segundo apurado, no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 11h30min, na propriedade rural localizada na BR 364, Km 03, neste município de Pedra Preta/MT,
JOÃO BISPO DA COSTA
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira Sandra Maria dos Santos e praticou vias de fatos contra ela.

Afere-se que João e Sandra conviviam maritalmente e na data dos fatos, o denunciado não gostou de a vítima ter chamado o primo dele para carpir o sitio, momento que ameaçou a vítima dizendo “eu te mato agora”, após a ameaça o denunciado apertou o pescoço da vítima tentando enforcá-la, momento que a vítima deu um chute no denunciado e conseguiu fugir, recebendo ajuda de vizinhos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
JOÃO BISPO DA COSTA
, como incurso nas penas do
art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06
, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença condenatória.

(...)”
(Id. 279956373,
sic
).

Como se extrai da denúncia transcrita e dos demais elementos dos autos, os fatos ocorreram em
26.01.2023
.

A peça acusatória foi recebida em
11.5.2023
(Id. 279956374).

A sentença condenatória foi prolatada em
14.2.2025
(Id. 279956857), ocasião em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 21 da LCP e do art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Para o crime de ameaça (art. 147 do CP) foi aplicada a pena de 1 mês e 5 dias de detenção; já para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), a pena fixada foi de 17 dias de detenção,
totalizando 1 mês e 22 dias de detenção,
após a aplicação do concurso material de crimes.

Tratando-se de matéria de ordem pública, de ofício, verifico a ocorrência de questão prejudicial de mérito, consistente no reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa
, prevista nos arts. 109, VI, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

Nos termos do art. 109, VI, do CP, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional para penas privativas de liberdade inferiores a 1 ano é de 3 anos.

A título de esclarecimento, por força da Lei n. 14.344/2022, que alterou o § 1o do art. 110 do CP, a prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou após improvido o seu recurso, regula-se pela pena concretamente aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em apreço, impõe-se a aplicação do redutor previsto no art. 115 do CP, a fim de reduzir pela metade o prazo prescricional de 3 anos (1 ano e 6 meses), tendo em vista que o réu contava com mais de 70 anos de idade na data da prolação da sentença condenatória (15.10.2024 – Id. 271748921). Com efeito, conforme consta em sua cédula de identidade (Id. 279956366), o acusado nasceu em 3 de março de 1954, de modo que possuía aproximadamente 70 anos e 7 meses na data do título judicial, preenchendo, portanto, o requisito etário exigido pela norma penal,
in verbis
:

“
Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Logo,
o prazo prescricional aplicável é de 1 ano e 6 meses
.

Diante desse cenário, tem-se como
marco
interruptivo mais remoto o recebimento da denúncia em
11.05.2023
(Id. 117191326), e como marco final da contagem prescricional a data da publicação da sentença condenatória, proferida em
14.02.2025
(Id.

183918083),
perfazendo lapso temporal superior

a 1 ano e 6 meses
(1 ano e 9 meses, mais especificamente).

Ressalta-se que durante esse período,
não houve qualquer causa interruptiva superveniente
, pois a instrução transcorreu regularmente, sem pronunciamento judicial capaz de reabrir o prazo prescricional.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
transcorrido o prazo prescricional entre o marco interruptivo da prescrição e a sentença
, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

De tal sorte, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e considerando o trânsito em julgado para a acusação em 24.2.2025 (ID. 279956859), o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, é medida que se impõe.

A propósito, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Na hipótese, a publicação da sentença condenatória, em cartório, ocorreu no dia 14/9/2010. A pena imposta, com trânsito em julgado para a acusação, é de 3 anos de reclusão e como transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a referida data e o presente momento, é cogente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.400.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
No caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação aos delitos previstos no art. 268 do Código Penal e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aplicável à espécie diante da pena fixada e a redutora do art. 115 do CP, pela menoridade do apelante à época do fato. Em razão disso, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o e o art. 115, todos do Código Penal, ocorreu a prescrição, levando à extinção da punibilidade do acusado.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição. Mérito do apelo prejudicado. (...)”

(N.U 1000696-71.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ademais, segundo a teoria da prescrição retroativa, considera-se a pena efetivamente aplicada, não se somando as sanções decorrentes de eventual concurso de infrações, nos termos do art. 119 do CP. A ausência de qualquer causa interruptiva posterior ao recebimento da denúncia atrai a incidência do art. 110, § 1o, do CP, impondo ao julgador o dever de reconhecer a extinção da punibilidade.

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente, em atenção aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).

Isto posto,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de João Bispo da Costa
nos autos da ação penal de n. 1000471-47.2023.8.11.0022, com fulcro nos artigos 109, VI, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o mérito do recurso
de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025